Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos elo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, contra a decisão proferida, no agravo interno, em que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Alega o embargante, em síntese, que há contradição na decisão proferida pela Vice Presidente, pois, conforme preconiza o artigo 1.042 do CPC, cabe agravo interno contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, inclusive reconhecendo sua tempestividade, objetivando sanar os vícios presentes na decisão.
Recurso tempestivo (id. 80232518)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, os embargos de declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o Art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de que o feito seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a sua pretensão é a modificação da decisão, e não o saneamento de eventual vício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no Art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na Instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do Art. 535 do CPC, não merecem acolhida os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no Art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 476.065/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
Além do mais, é importante consignar que, conforme artigo 1.021 do CPC, são taxativas as hipóteses de agravo interno, vejamos:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
E ainda o artigo 1.042, §2o do CPC, estabelece que:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
In casu, verifica-se do decisum proferido no id. 72672977 que o recurso especial foi negado seguimento por força de súmula impeditiva, o que, sem sombra de duvida, dessa decisão, não há que se falar em agravo interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, mas de agravo ao STJ, por ser hipótese prevista no artigo 1.042 do também CPC.
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça